Tribunal: STF
Processo: Rcl 72842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarapuava/PR (Processo 0000729-67.2014.5.09.0096), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; as teses firmadas no julgamento do Tema 100-RG, RE 586.068, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator para Acórdão Min. GILMAR MENDES; e do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES; e, ainda, a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamatória Trabalhista tombada sob o nº 0000729-67.2014.5.09.0096, aforada em desfavor da empresa, ora Reclamante, e que fora julgada parcialmente procedente em sede de primeiro grau, cuja sentença proferida declarou a natureza salarial das parcelas ‘RMNR’ e ‘complemento de RMNR, condenando a ré ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela ‘Complemento de RMNR’; o pagamento de diferenças de adicional de periculosidade em face da integração das parcelas as parcelas ‘RMNR’ e ‘Complemento de RMNR’ à remuneração do Reclamante. 



    Irresignadas com a referida decisão, o Reclamante e a Reclamada interpuseram Recurso Ordinário para o E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 



    O acórdão regional entendeu por unanimidade de votos em: 



    (...) por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DAS PARTES, bem como das contrarrazões. No mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR; sem divergência de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO DO RÉU para, nos termos da fundamentação, afastar a condenação relativa à devolução dos valores descontados a título de imposto de renda. (grifo nosso) 



    [...]



    Iniciada a fase de liquidação da demanda, sobreveio homologação dos cálculos periciais determinando-se a liberação do valor incontroverso à parte reclamante, ante a impugnação da conta por parte do Autor da reclamação trabalhista. 



    Ocorre que, a após expedição de alvará em favor do Obreiro e a apresentação dos cálculos readequados pelo perito contábil judicial, a empresa reclamada se insurgiu dos valores periciais por meio de Embargos à Execução, tendo o Juízo acolhido os referidos embargos para determinar a observância da sentença de id. b6982b8 - pág. 7 (fl. 1299) quanto à multa por embargos protelatórios. 



    Posteriormente foi trazido aos autos a necessidade de sobrestamento do feito em razão da discussão sobre os critérios para atualização do débito trabalhista a luz do julgamento das ADCs 58 e 59 deste Supremo Tribunal, o que restou atendido somente em sede de 2º grau, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9) ao julgar nosso Agravo de Petição (Id 643ad46). 



    Oportuno mencionar que no referido agravo além da questão envolvendo os índices aplicáveis à correção monetária foi apontado questão de ordem envolvendo a Remuneração Mínima Regional por Nível e Regime – RMNR. Isso porque na época da interposição do recurso a matéria estava sendo discutida por esta Corte Superior, existindo determinação de suspensão dos processos independentemente da fase processual que se encontram, visando evitar cumprimento de coisa julgada inconstitucional. 



    Impede informar que a reclamação trabalhista em discussão teve determinado o sobrestamento do feito justamente em razão da matéria pertinente à RMNR, autorizando-se o prosseguimento da execução apenas em relação às demais parcelas devidas, senão vejamos (ID 24817c7): 



    [...]



    Com efeito, considerando o acórdão proferido pela Seção Especializada do TRT9 ao julgar o Agravo de Petição da empresa, ora Reclamante, a empresa reclamada seguiu recorrendo tão somente acerca dos índices aplicáveis à correção monetária. Nesse sentido, foram interpostos Recurso de Revista, Agravo de instrumento e Agravo interno/regimental os quais tiveram o provimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    Com o esgotamento recursal, os autos voltaram para a origem para prosseguimento do feito, momento em que determinou-se a readequação dos cálculos, em 18/06/2024.



    Todavia, diante superveniência do julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário (RE) 1.251.927/RN, transitado em julgado em 04/03/2024, esta Reclamante peticionou nos autos da reclamação trabalhista chamando o feito à ordem e requerendo o reconhecimento da inexigibilidade superveniente da obrigação subjacente à sentença definitiva, contida no título executivo (Id 649eb2d). 



    Em síntese, a conclusão do caso concreto é que, considerando o recente julgamento dado pelo STF a respeito da RMNR – o an debeatur pedido pelo Obreiro será inexistente, bem como eventual liquidação complementar será zerada, sobretudo porque já houve a liberação de valores ao Autor que atualmente são considerados indevidos. 



    [...]



    Diante da evidente necessidade da pacificação acerca da discussão e relevante controvérsia judicial sobre a parcela RMNR, restou definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se o Autor não recebeu durante a contratualidade, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido. Destaca-se trecho do RE n.º 1.251.927 do STF: 



    [...]



    Desse modo, a decisão reclamada – proferida pelo Juiz do Trabalho Substituto da 1ª Vara do Trabalho de Guarapuava/PR, sob Id 112285b, publicado em 28/06/2024, no processo nº 0000729-67.2014.5.09.0096 - deve ser cassada por contrariar a autoridade deste C. Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    A rigor, eventual manutenção da decisão denegatória implicará em violação ao art. 5º, II da CF (Princípio da Legalidade); art. 884, § 5º da CLT combinado com o art. 102 da CF, acerca da inexigibilidade da parcela RMNR, obediência à eficácia executiva das decisões do STF; afronta à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da CF do que tange à Reserva de Plenário; afronta aos Precedentes Vinculantes previstos nos artigos 926, 927, III e 988, II do CPC; afronta à tese fixada pelo STF no Tema 1046 ao divergir da base de cálculo da RMNR conforme Acordo Coletivo de Trabalho e ao Tema 100 de Repercussão Geral do STF. 



    [...]



    Desse modo, faz-se mais que notória a necessidade do pronunciamento desse Pretório Excelso para que, com toda vênia a que faz jus ao Magistrado de primeiro grau, seja cassada a decisão proferida nos autos da ação 0000729- 67.2014.5.09.0096, como medida adequada para a preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal.”



    Requer, ao final, “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassado o acórdão proferido no processo n.º 0000729-67.2014.5.09.0096”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; as teses firmadas no julgamento do Tema 100-RG, RE 586.068, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator para Acórdão Min. GILMAR MENDES; e do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES; e, ainda, a Súmula Vinculante 10.



    Assiste razão à parte reclamante, no tocante à violação ao RE 1.251.927.



    Observo que a controvérsia do presente processo envolve o pagamento das diferenças do complemento RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Nos autos da PET 7.755-MC havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    ‘os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do ‘complemento da RMNR’, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do ‘jus cogens’, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    […]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    […]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    […]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do ‘COMPLEMENTO DA RMNR’ os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    ‘Parágrafo 3º - Será paga sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre a ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.’



    […]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    […]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    […]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na origem, em decisão proferida em sede de Agravo de Petição restou consignado:



    “Verifica-se que no tópico da sentença "PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL DE REGIME" foi deferido ao exequente o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela "Complemento de RMNR", com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3, horas extras, adicional noturno e FGTS (8%); bem como no tópico "DIFERENÇAS DE ADICONAL DE PERICULOSIDADE" o pagamento de diferenças de adicional de periculosidade em virtude da inclusão da parcela "complemento de RMNR" em sua base de cálculo, com reflexos em horas extras, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, ainda, em FGTS (8%); além disso, deferidos reflexos na indenização PIDV e em saldo de salário, sem reforma no particular.”



    O ato impugnado é a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarapuava/PR em sede de cumprimento de sentença, do seguinte teor (eDoc. 16):



    “Vibra Energia S.A. manifesta-se no id. 649eb2d (fls. 1803/1806) apontando considerações que julga necessárias, ‘anterior à liquidação do título executivo judicial’ (id. 649eb2d - fl. 1803). 



    Defende que ‘alguns dos pedidos como a declaração da natureza salarial da parcela 'RMNR' e 'complemento da RMNR'; o pagamento das diferenças salariais decorrentes da exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela 'Complemento de RMNR'; o pagamento de diferenças de adicional de periculosidade em face da integração das parcelas as parcelas 'RMNR' e 'Complemento de RMNR' à remuneração do Reclamante, deverão observar a superveniência do julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário (RE) 1.251.927/RN" (id. 649eb2d - fl. 1803). 



    [...]



    Pela razões supracitadas, requer seja afastada ‘a cobrança de qualquer pagamento pendente relativo à 'RMNR' e ao 'Complemento da RMNR', incluindo as diferenças salariais decorrentes da exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela 'Complemento de RMNR' e das diferenças do adicional de periculosidade, ante a inexigibilidade superveniente da obrigação subjacente à sentença definitiva, contida no título executivo, dado o trânsito em julgado do v. acórdão do RE 1.251.927/RN pelo STF’, bem como seja prolatada sentença de extinção da execução quanto os pedidos relacionados às referidas verbas (id. 649eb2d - fl. 1806).



    A parte exequente, por sua vez, apresenta a petição de id. 8542af6 (fls. 1822/1823), em que refuta a tese defendida pela parte reclamada, aduzindo que ‘todas as questões que dizem respeito a este Feito (conhecimento e depois execução) já foram objeto da COISA JULGADA MATERIAL, em que pese o executado sempre atue com medidas procrastinatórias e com afã de tumultuar o feito’, bem como que ‘a decisão do STF de incluir o adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR se aplica somente às ações que ainda estão em andamento, ou seja, aquelas que ainda não transitaram em julgado’ (id. 8542af6 - fl. 1822). Argui, outrossim, que ‘no caso em tela, ainda, a discussão e decisão neste Feito não foi a mesma do objeto da r Decisão do C. S.T.F., mas sim, a extensão da verba RMNR aos APOSENTADOS, complementação em face do Plano Petros, em face da Petros e não Petrobrás, diante de sua natureza salarial, distinta a discussão daquela, logo, aqui, diferente o objeto’ (id. 8542af6 - fl. 1823). 



    Por fim, salienta que ‘a decisão do STF, apesar do seu caráter vinculante, não foi modulada’, que ‘nada se disse sobre as ações já transitadas em julgado’, sendo ‘inaplicável ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 1251927 quanto à constitucionalidade do modo de cálculo da parcela denominada de complemento de RMNR (não se trata nem mesmo da discussão deste Feito)’ (id. 8542af6 - fl. 1823). 



    Data maxima venia, os argumentos expendidos pele parte reclamada não comportam acolhimento. 



    Acerca do tema, há expressa disposição legal que trata, de forma objetiva, as situações de inexigibilidade de obrigação reconhecida em título judicial fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    Extrai-se do artigo 525, parágrafo 14, do Código de Processo Civil que a impugnação em que se alega a inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, somente é cabível, nos próprios autos, quando a decisão do Supremo Tribunal Federal nesses termos é anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    [...]



    Com efeito, a coisa julgada constitui direito fundamental consagrado na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso XXXVI. Não pode ser mitigada como pretende a parte reclamada. 



    Pelas razões expostas, não é possível acolher a pretensão da parte reclamada.”



    Como se vê, a decisão reclamada, ao manter decisão em que determinado “o pagamento de diferenças de adicional de periculosidade em virtude da inclusão da parcela ‘complemento de RMNR’ em sua base de cálculo”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual essa parcela deve ser computada na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, na parte em que determina o pagamento das diferenças decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da complementação da RMNR, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente